Tribunal: TJMT
Processo: 1014199-90.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014199-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), MARIA ALICE BEZERRA MESQUITA - CPF: 987.104.001-68 (EMBARGADO), NAURA NEDIA LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 780.615.121-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESERÇÃO. PRAZO DE 48 HORAS PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO. INTEMPESTIVIDADE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por instituição bancária contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, em fase de cumprimento de sentença, proposta para restituição de valores decorrentes de expurgos inflacionários em caderneta de poupança. O recurso foi protocolado em 23/05/2024 às 22h23min, sendo a comprovação do preparo inserida nos autos apenas em 27/05/2024 às 19h52min, fora do prazo de 48 horas previsto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a juntada extemporânea do comprovante de preparo recursal, realizada após o prazo legal de 48 horas, caracteriza deserção, ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo.

III. Razões de decidir

3. A legislação estadual, bem como atos normativos internos deste Tribunal, estabelecem o prazo de 48 horas corridas e contínuas, contadas hora a hora, para a juntada do comprovante de preparo após a interposição do agravo.

4. O pagamento do preparo, embora tempestivo, não foi devidamente comprovado nos autos dentro do prazo legal. A ausência de comprovação no tempo devido, sem o posterior recolhimento em dobro após intimação, atrai a aplicação do art. 1.007, § 4º, do CPC.

5. A jurisprudência pacificada deste Tribunal reconhece a preclusão consumativa da possibilidade de regularização simples após o decurso do prazo de 48 horas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento não conhecido por deserção.

Tese de julgamento:

"1. A juntada extemporânea do comprovante de preparo, mesmo quando o pagamento é realizado dentro do prazo legal, impõe o reconhecimento da deserção se não regularizada em dobro após intimação."

"2. O prazo de 48 horas para a juntada do preparo recursal deve ser contado de forma contínua, hora a hora, sem interrupção por finais de semana ou feriados."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido urgente de atribuição, inaudita altera parte, de efeito suspensivo e de efeito ativo (antecipação de tutela recursal), interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
,

em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
autos sob nº 0002286-59.2011.8.11.0041 – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE PERDA DE VALORES CONSTANTES EM CADERNETA DE POUPANÇA EM VIRTUDE DE PLANO ECONÔMICO
, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada.

Inconformado com a
r.
decisão fustigada, interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reformá-la.

Relata que a ação de origem se trata de “ação de restituição de perda de valores constantes em caderneta de poupança manejada em face do HSBC BANK BRASIL S/A, em que se tratou dos expurgos inflacionários ocorridos no período de janeiro/fevereiro/março de 1991. Devidamente citado, fora apresentada em 28/08/12, às fls. 25/45 pelo HSBC BANK BRASIL S/A contestação. Em 03/11/14, fora proferido despacho determinando a suspensão do feito, em razão do julgamento do AI 754745 no STF. Referida decisão fora reiterada e mantida em 11/02/16. Em 17/04/17, fora protocolada petição do advogado até então habilitado pela parte ré demonstrando revogação dos poderes por parte do Banco Bradesco S/A dos poderes conferidos pelo HSBC Bank Brasil S/A aos causídicos. Em 25/06/18, fora proferido despacho intimando a parte ré para a regularização na representação processual, ante a revogação dos poderes anteriormente anexada. Referida intimação fora direcionada ao endereço antigo do banco Agravante, qual seja, Travessa Oliveira Bello, 34, 4º andar, Centro, 80.020-030, Curitiba – PR. Em 30/10/18, fora proferido despacho mantendo a suspensão do feito e decretando a revelia da parte Requerida. Em 11/11/19, fora proferida sentença de mérito às fls. 112/126 julgando procedente o pedido, com trânsito em julgado em 14/01/20. Em 17/12/19, a parte apresentou cumprimento de sentença no valor de R$ 267.889,40, com memória de cálculo de atualização do valor de Cr$ 575.739,52, supostamente devido, acrescido de juros remuneratórios de 0,5% ao mês, juros de mora de 1% ao mês desde a citação (30/08/12) e correção monetária pelo IPC da data do pagamento a menor (27/03/91), acrescido de honorários de 10%. Em 29/05/23, consta petição da Agravada requerendo a intimação da instituição financeira no endereço Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco – SP, 06029-900 para fins de regularização da relação processual e pagamento da dívida. Em 28/08/23 (ID. 126760868), proferido despacho intimando a instituição financeira para pagamento no prazo de 15 dias, sob pena de aplicação da multa do art. 523, § 1º, do CPC. Em 09/11/23 fora anexada certidão de bloqueio do valor de R$ 587.183,01 nas contas do Executado (ID. 133975258) e em 10/11/23 fora proferido despacho intimando a instituição financeira para se manifestar acerca do bloqueio realizado, o que ensejou o incidente de Exceção de Pre-Executividade. Em 21/05/24, o Juízo a quo, equivocadamente, data vênia, sem sequer analisar o pedido de efeito suspensivo realizado, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade e determinou o prosseguimento do feito, com a intimação da parte Exequente para apresentação dos dados bancários para liberação do ativo financeiro do Executado, bloqueado via SISBAJUD (Id. 133629183)” (id. 216101190 - Pág. 5/7).

Afirma que o “Agravo de Instrumento comprova existir, no mínimo, plausibilidade das alegações de que a liberação imediata do exorbitante valor bloqueio indevidamente, para além de atropelar a marcha processual do cumprimento de sentença, vai de encontro ao direito constitucional da ampla defesa e do contraditório, uma vez que se discute uma série de graves vícios consistentes em matérias de ordem pública. Lado outro, a necessidade e urgência da providência jurisdicional para determinar-se o desbloqueio dos bens do Executado é inequívoca. Isso porque o bloqueio multimilionário, no expressivo valor de R$ 587.183,01 (quinhentos e oitenta e sete mil, cento e oitenta e três reais e um centavo), abaterá o Agravante com um PREJUÍZO PATRIMONIAL ENORMEMENTE GRAVOSO E IRREVERSÍVEL, com impactos graves ao equilíbrio financeiro da empresa e a sua própria capacidade de operação. Indo além, caso mantida a liberação pela contraparte dos valores bloqueados, o direito que se pretende proteger com o presente Agravo de Instrumento (evitar a constrição sufocante e milionária da Executado, além do risco de dilapidação dos valores porventura levantados pela contraparte) se verá fulminado de imediato pela decisão gravada. Assim, por todas as razões que fundam a interposição do presente recurso, de modo a garantir também a efetividade da prestação jurisdicional, com observância ao princípio do poder geral de cautela do magistrado (CPC, 297), devem ser deferidos liminarmente o efeito suspensivo e o efeito ativo à pretensão recursal” (id. 216101190 - Pág. 7/8).

Ressalta que “o cumprimento de sentença originário do presente agravo de instrumento se encontra fulminado de nulidade, senão, veja-se. A Agravada pretende o recebimento de valores referentes à atualização monetária dos valores depositados em sua conta poupança nº 1124.899842-6 em fevereiro/1991. A sentença proferida em 11/11/2019 julgou procedente o pedido do expurgo inflacionário no Plano Collor II na suposta poupança n° 1124.899842-6. O Plano Collor II (21,87%) é referente ao SALDO do mês de fevereiro/91 e rendimento pago a menor em março/91. Os extratos dos autos comprovam que existia a poupança LIVRE n° 1124.401602- 5 com saldo de Cr$ 1.252.340,08 em 07/04/90. Contudo, na mesma data de 07/04/90 consta que este saldo de Cr$ 1.252.340,08 foi bloqueado pelo Bacen – e a poupança livre encerrada em 07/04/90. PORTANTO, NÃO HÁ EXTRATOS DA POUPANÇA LIVRE EM MARÇO/90 ATÉ 06/04/90, POSSIVELMENTE O SALDO QUE PERMANECEU (INFERIOR A 50MIL) FOI SACADO. Este saldo de Cr$ 1.252.340,08 gerou a conta n° 1124.899842-6, o qual possui a nomenclatura “EXTR. POUPANÇA BLOQ. BACEN”. É fato público e notório que as instituições financeiras respondem apenas e tão somente pelos denominados “expurgos inflacionários” existentes nos saldos das contas poupanças de movimentação livre, não sendo responsáveis pelos numerários após bloqueio dos valores e transferência ao Banco Central do Brasil. Neste caso, inexistindo conta poupança LIVRE, tampouco SALDO na conta poupança em questão, não há que se falar em correção, tampouco correção monetária, uma vez que não se remunera saldo inexistente. Assim, por restar provada a INEXISTÊNCIA DE CONTA POUPANÇA LIVRE E INEXSITÊNCIA DE SALDO REFERENTE A CONTA OBJETO DO PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, é que a liquidação da sentença deve ser considerada igual a zero (0), restituindo-se ao banco, de imediato, os valores bloqueados. Ademais, é possível que a sentença declare a obrigação de pagar e, no momento da liquidação, verifique-se a ausência de valor devido. Diante disso, não há que se falar em ofensa à coisa julgada, uma vez que, sendo ilíquida a decisão, somente na fase de cumprimento de sentença é que se poderá apurar o valor correto a ser executado (...) Isto posto, restando demonstrada a inexistência de qualquer valor a ser ressarcido à Excepta referente ao Plano Collor II, ante a inexistência de conta poupança livre, tampouco saldo livre na conta poupança apresentada, requer-se a extinção do feito nos termos do art. 487, inciso I do Novo CPC no tocante ao pleito fundamentado na conta nº 1124.899842-6.” (id. 216101190 - Pág. 8/11).

Diz que os “valores necessitam ser revistos, pois o exame detalhado dos demonstrativos de cálculos revela o emprego de procedimentos técnicos inadequados, que acabam por desvirtuar a cifra final apurada. Constata-se que o valor exigido pela parte autora de R$ 587.183,01, (ID Num. 131949865 - Principal R$ 451.679,25 + 10% de honorários R$ 45.167,92 + penalidades do art.523), valorizado na data base setembro de 2023, é oriundo da planilha contida no ID Num. 129768290. Denota-se que, na planilha de atualização apresentada no ID Num. 129768290 (R$ 451.679,25), a parte autora parte do suposto valor de R$ 243.535,82 em 17/12/2019 (...)Ocorre que, inosbtante a parte tenha utilizado a referida cifra como base de atualização, esse valor não consta em lugar nenhum dos autos, tratando-se de VALOR COMPLETAMENTE DESCONHECIDO. Trata-se, portanto, de demonstrativo de cálculo inconsistente, sintético e obscuro, sem a escorreita e detalhada comprovação da origem do valor de R$ 243.535,82, fato que cerceia o direito de defesa do banco requerido e não merece aceitação por parte da ordem julgadora. Não obstante, de se considerar, ainda, que a mencionada obscuridade confronta os comandos legais contidos no artigo 524 do Código de Processo Civil, o qual determina claramente que o valor de condenação deve estar instruído por memória de cálculo discriminada e atualizada. No caso, de maneira completamente diversa à previsão do mencionado artigo, a parte se limitou a, aleatoreamente, apontar o valor que entendeu ser devido como base de cálculo, sem apresentar qualquer memória de cálculo, a fim de demonstrar e esclarecer a origem do referido valor. Repita-se que o valor de R$ 243.535,82, utilizado como base de cálculo no cumprimento de sentença, é completamente DESCONHECIDO, não constando referido valor nem na sentença, nem nos extratos anexados. É certo que, tanto a ausência quanto a incompletude de documentos indispensáveis à propositura da ação como a falta ou insuficiência de demonstrativo atualizado e que esclareça a evolução do débito impossibilitam a pretendida execução. A juntada do demonstrativo de débito se trata de requisito indispensável para comprovar a certeza e liquidez do referido débito e sua ausência culmina em nulidade. Com efeito, a ausência de demonstrativo do débito, ou a sua insuficiência, pois não comprovado de forma pormenorizada a evolução do valor, com os índices e critérios atualizadores, afronta o art. 524 do CPC, porque impede a adequada defesa da executada” (id. 216101190 - Pág. 11/13).

Destaca que os “valores referentes ao ano de 1991, quando a moeda, inclusive, era outra, fazendo-se necessária, mais ainda, a demonstração detalhada da conversão da moeda à época para a moeda atual, para, então, se chegar à apuração correta dos valores, o que não ocorreu. Por fim, no presente caso, para além da ausência do demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, não se tem certeza alguma da origem do valor aleatório utilizado pela Exequente para a propositura da presente, tratando-se de valor atribuido deliberadamente por esta, sem qualquer comprovação de certeza e liquidez. Tem-se, portanto que, em caso de ausência de demonstração da origem do débito, com demonstrativo de cálculo, demonstrando de forma clara a sua evolução(mês a mês) e bem como os critérios utilizados na apuração do saldo devedor, deve prevalecer o princípio nulla executio sine titulo, diante da iliquidez e incerteza do título executado, nos termos dos arts. 798, inc. I, alínea b e 803, inc. I, ambos do CPC” (id. 216101190 - Pág. 13/14).

Discorre, ainda, que a “pretensão da Agravada de recebimento de valores referentes à atualização monetária dos valores depositados em sua conta poupança em fevereiro/1991. Ocorre que, como se vê do extrato anexado pela parte é que INEXISTEM VALORES DISPONÍVEIS APLICADOS NA REFERIDA CONTA, UMA VEZ QUE A CONTA EM QUESTÃO SE REFERE À “EXTR. POUPANÇA BLOQUE. BACEN”. Os extratos dos autos comprovam que existia a poupança livre n° 1124.401602-5 com saldo de Cr$ 1.252.340,08 somente em 07/04/90. Contudo, na mesma data de 07/04/90 consta que este saldo de Cr$ 1.252.340,08 FOI BLOQUEADO PELO BACEN – E A POUPANÇA LIVRE ENCERRADA EM 07/04/90. Desta feita, o saldo existente à época de Cr$ 1.252.340,08 gerou a conta n° 1124.899842-6, o qual, possui a nomenclatura “EXTR. POUPANÇA BLOQ. BACEN”. Vê-se que não há extratos da poupança livre em março/90 até 06/04/90, possivelmente porque o saldo que permaneceu foi sacado. Portanto, vê-se que, no período pretendido, qual seja, fevereiro/91, inexistiam valores disponíveis na conta poupança da Agravada, uma vez que esta teve seus valores bloqueados desde abril/90, conforme demonstram os extratos anexados, o que excluí qualquer possibilidade de responsabilização da instituição financeira de arcar com o ônus dos expurgos inflacionários em questão (...)Ora, a sentença reconheceu a responsabilidade do banco no que diz respeito às diferenças de valores que permaneceram disponíveis, junto ao banco depositário, o que ensejaria a responsabilidade desta. Ocorre que, como se vê dos extratos, resta demonstrado que em jan/91 e fev/91 não havia valores disponíveis na conta da Exequente, de modo que os valores ali geraram a conta de nomenclatura “EXTR. POUPANÇA BLOQ. BACEN”. Nesse sentido, tem-se que o pagamento da condenação em questão, referente à correção monetária supostamente devida à época, estava condicionado à existência de valores disponíveis na conta da Exequente, a ser apurado em sede de liquidação, só podendo ser considerado aquele que permaneceu junto ao depositário e que se revela nulo no extrato bancário, ou seja, quando não há o que pagar a título de quantum debeatur ao Exequente” (id. 216101190 - Pág. 14/16).

Aduz, ainda, que “o STJ pacificou o entendimento de que apenas o Banco Central ostenta responsabilidade para responder pelos juros e correção monetária dos ativos retidos e que ficaram indisponíveis para movimentação. Assim, nos termos do que fora decidido pelo STJ, a instituição financeira depositária somente tem responsabilidade quanto aos juros e correção monetária dos valores depositados em caderneta de poupança NÃO BLOQUEADOS OU ANTERIORES AO BLOQUEIO. O entendimento em questão baseia-se no fato de que, durante o período em que houve a transferência de titularidade dos ativos financeiros, as instituições bancárias depositárias não podiam ser responsabilizadas por eventuais diferenças de correção monetária incidentes sobre depósitos de poupança bloqueados, visto que elas perderam, por força de ato de império, a total disponibilidade dos saldos depositados, que foram compulsoriamente transferidos para o Banco Central. Ademais, nessas situações, cabia à instituição financeira dar cumprimento a um preceito legal de ordem pública, transferindo o valor remanescente ao BACEN, de acordo com o disposto no artigo 9º da Lei 8.024/90. Portanto, a partir da interpretação do disposto nos arts. 6º, 9º e 17 da Lei n. 8.024/90, concluiu-se que, transferidos os saldos em cruzados novos para o Banco Central, não poderiam os primitivos bancos depositários ser obrigados a responder por encargos relativos a período em que não tinham a disponibilidade dos valores (...) ” (id. 216101190 - Pág. 17/18).

Tese que “a sentença proferida no cumprimento de sentença está eivada de nulidade insanável, na medida em que fora proferida de forma precoce, desrespeitando as decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de recurso repetitivo. Isto porque, em 01/09/2010, nos autos do Agravo de Instrumento 754745, o Excelentíssimo Ministro Gilmar Ferreira Mendes, então relator, proferiu decisão determinando a suspensão de todos os processos em tramitação que versassem sobre correção monetária de cadernetas de poupança em decorrência do Plano Collor II. Em 03/04/2012, o processo em questão fora substituído para julgamento de tema de repercussão geral pelo Recurso Extraordinário 632.212, onde a suspensão fora reafirmada em 08/08/11. Por essa razão, inclusive, o presente teve sua suspensão reconhecida em 03/11/2014, como se vê às fls. 189 dos autos. Referida suspensão fora reafirmada, ainda, em 11/02/16 (fls. 200), em 25/06/18 (fls. 2017) e em 30/10/18 (fls. 215). Em 31/10/18, determinou-se nos autos do RE nº 632.212 (TEMA 285) o sobrestamento de TODOS OS PROCESSOS, individuais ou coletivos, seja na fase de conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 24 meses a contar de 5.2.2018, data em que homologado o acordo e iniciado o prazo para a adesão dos interessados. Em 09/04/19, o então ministro relator modificou sua decisão no sentido de, unicamente, excluir da suspensão os processos em fase de execução, liquidação ou cumprimento de sentença, tendo em sido a referida suspensão prorrogada em 07.04.20, pelo prazo de 60 meses, persistindo, portanto, a suspensão até a presente data, já que o julgamento ainda não fora concluído. Desta feita, há que se verificar que, desde 01/09/2010 foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal o sobrestamento de todos os recursos e ações que versem sobre as matérias objeto do petitório inicial, excluindo-se tão somente, em 09/04/19, aquelas em fase de execução definitiva (decorrentes de sentença transitada em julgado). O caso em epígrafe, como facilmente se vislumbra tanto no petitório inicial quanto na decisão a ser anulada, trata-se de uma ação envolvendo a cobrança das supostas diferenças de rendimento ocorridas durante a ocorrência do plano Collor. No caso, inobstante os reiterados reconhecimentos da necessidade de suspensão do feito pelo juízo a quo durante o andamento do processo, em 11/11/19, inobstante a determinação de suspensão do feito vigente, fora proferida decisão julgamento mérito da demanda, em nítida contrariedade não só ao que vinha sento aplicado pelo próprio juízo, bem como em contrariedade às determinações de suspensão da Corte Suprema. Evidente o equívoco ocorrido já que, tendo em vista as decisões proferidas pela instância máxima, deveria o douto juízo ter MANTIDO a suspensão/sobrestamento do feito até decisão final dos recursos envolvendo os expurgos inflacionários” (id. 216101190 - Pág. 20/21).

Argui, também, “em 17/04/17, fora protocolada petição do advogado até então habilitado pela parte ré demonstrando revogação dos poderes por parte do Banco Bradesco S/A dos poderes conferidos pelo HSBC Bank Brasil S/A aos causídicos. Tal fato se deu em razão da incorporação do banco HSBC BANK S/A pelo banco BRADESCO S/A, fato notório e conhecido à época. O patrimônio da HSBC BANK BRASIL S/A passou a compor o do BANCO BRADESCO S/A, deixando de integrar o Grupo HSBC do Brasil a partir de julho de 2016. Tanto que, por ocasião da revogação então anexada aos autos, o advogado até então habilitado utilizou documentos emitidos pelo próprio BANCO BRADESCO S/A revogando os poderes até então concedidos, bem como com demais direcionamentos. (fls. 204/205) Na ocasião, restou claro, inclusive, que o BANCO BRADESCO aponta o endereço para o qual TODAS AS COMUNICAÇÕES E DOCUMENTOS DEVEM SER ENVIADOS (...)Inobstante tenha sido tal informação anexada aos autos, as intimações posteriores foram todas dirigidas à endereço diverso, qual seja, o endereço do antigo HSBC BANK S/A. Tanto que, em 25/06/18, a intimação da parte ré para a regularização na representação processual, ante a revogação dos poderes anteriormente anexada, fora direcionada ao endereço antigo do banco ré, qual seja, Travessa Oliveira Bello, 34, 4ª andar, Centro, 80.020-030, Curitiba – PR. Ocorre que esse NUNCA foi o endereço do BANCO BRADESCO S/A, o que inviabilizou o recebimento e a regularização da representação processual em questão (...)Portanto, evidente que a ação de conhecimento que originou o presente cumprimento de sentença prosseguiu em afronta ao princípio do contraditório e ampla defesa, visto que o devedor, Banco Bradesco S/A, sucessor do HSBC BANK, só tomou conhecimento do processo, podendo exercer seu direito de defesa, em 2023, quando deveria estar nos autos desde a sucessão, em 2016, o que macula a regularidade do feito. Desta feita, não é possível considerar válida a intimação por carta dirigida a local onde não mais se encontrava estabelecida a sede da pessoa jurídica. Isto posto, evidenciada a nulidade das intimações realizadas nos autos, se faz necessário o retorno dos autos para fins de regularização, devendo a parte ser intimada no endereço correto, possibilitando o regular exercício de seu direito de defesa a partir, inclusive em relação à sentença proferida, da qual não fora devidamente intimada.” (id. 216101190 - Pág. 24/26).

Menciona que “a sentença proferida no caso é ilíquida, fazendo-se necessário, portanto, o arbitramento, inclusive para fins de apuração dos honorários, como bem determinado na decisão. Acerca do tema, sabe-se que nesta forma de liquidação exige-se a realização de perícia para apuração do
quantum debeatur
, o que não se confunde com o mero cálculo aritmético apresentado pelo exequente. Assim, na liquidação por arbitramento faz-se necessária a perícia técnica, especializada, ou seja, aquela realizada por profissional formado, com habilidade e habilitação para proceder a perícia. Já no caso de cálculo aritmético, não se trata de perícia, mas de simples "somatório" de fatores (...)Assim sendo, ante a complexidade que envolve a realização dos cálculos atinentes a expurgos inflacionários, flagrantemente errôneos os valores apresentados pela exequente, sendo necessária a liquidação de sentença por meio de arbitramento, a ser processada por perícia técnica elaborada pelo profissional competente.” (id. 216101190 - Pág. 27/28).

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo.

Ao final, pelo provimento da pretensão recursal, nos termos da fundamentação exposta.

Efeito suspensivo deferido (id. 216487192 - Pág. 1/7).

Informações prestadas pelo Juízo de piso (id. Num. 216820670 - Pág. 2/3).

Embargos de declaração pelo banco agravante (id. 216883679 - Pág. 1/3).

Contraminuta aos embargos de declaração (id. 218084691 - Pág. 1/5).

A parte agravada apresentou contrarrazões (id. 220883181 - Pág. 1/47), pugnando pelo acolhimento das preliminares, e, no mérito, pelo desprovimento e fixação de honorários advocatícias.

Decisão monocrática dos embargos de declaração que indefere o pedido de liberação de valores bloqueados (id. 226406239 - Pág. 1/2).

A instituição financeira manejou agravo interno (id. 231644654 - Pág. 1/5), pugnando pela reforma e acolhimento do pedido de efeito suspensivo ativo/antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões ao agravo interno (id. 236845164 - Pág. 1/6), pugnando pela improcedência e fixação de honorários advocatícios.

Determinação de intimação do banco agravante para manifestar-se acerca das preliminares ventiladas em sede de contrarrazões (id. 270733892 - Pág. 1).

A parte agravante apresentou suas razões, consoante id. 273753878 - Pág. 1/9.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Como já menciona, Trata-se de agravo de instrumento com pedido urgente de atribuição, inaudita altera parte, de efeito suspensivo e de efeito ativo (antecipação de tutela recursal), interposto por
BANCO BRADESCO S/A
,

em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
autos sob nº 0002286-59.2011.8.11.0041 – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE PERDA DE VALORES CONSTANTES EM CADERNETA DE POUPANÇA EM VIRTUDE DE PLANO ECONÔMICO
, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada.

Pois bem.

A questão submetida à apreciação desta câmara cinge, a saber, se o recurso deve ser conhecido ou declarado deserto.

DECIDO
.

Sobressai de os autos ter a parte agravante distribuído o recurso em
23/05/2004
, sendo lançado no caderno processual certidão, em
24/05/2024
, nos seguintes termos:

“Certifico que o Recurso de Agravo de Instrumento, protocolizado sob o n. 1014199-90.2024.8.11.0000, foi recebido neste Tribunal e está sem a devida comprovação do pagamento do preparo. Certifico, ainda, que o prazo para pagar e juntar a guia e o comprovante de pagamento bancário nos autos é de 48h (quarenta e oito horas) após a distribuição, conforme consta na Lei n. 11.077/2020 e na Resolução TJ-MT/OE n. 02, de 11/3/2021, que altera o art. 46 da Resolução n. 03/2018 TP/TJMT” (id. 216211165 - Pág. 1).

Em
27/05/2024 às 19:52:46
, o banco Recorrente aportou petitório comprovando o pagamento do preparo, realizado em 24/05/2024, consoante id. 216554667 - Pág. 1/216555168 - Pág. 1.

A recorrida, em sede de contrarrazões, suscitou preliminar de deserção, aduzindo que “o Agravante deveria efetuar a comprovação do pagamento das custas nos autos no prazo corrido de 48h contado da distribuição do presente recurso; ou seja, como a distribuição do presente recurso foi efetuada às 22h:25m do dia 23/05/2024, teria o Agravante até às 22h:25m do dia 25/05/2024 para COMPROVAR NOS AUTOS o pagamento das custas de forma simples. Acontece que, como se vê do Id. 216555168, o Agravante só comprovação o pagamento das custas nos autos às 19h:52m do dia 27/05/2024 e ainda o fez de valor na forma simples; ou seja, só comprovou o pagamento das custas após 82h:27m (oitenta e duas horas e vinte e sete minutos) após a distribuição do Agravo, enquanto deveria tê-lo feito no prazo de 48h corridas. [...]Diante da não comprovação do recolhimento do preparo recursal no prazo de 48h (quarenta e oito horas) após a distribuição do recurso, a posterior comprovação deverá ser feita do valor em dobro, sob pena de deserção, como já reiteradamente decidido pelo TJMT. Outrossim, como reiteradamente decidido pelo TJMT, em razão da ocorrência da preclusão consumativa, ainda que o Agravante tenha efetuado o pagamento das custas processuais dentro do prazo de 48h, não é possível a comprovação do preparo nos autos após as 48h de forma simples, como realizado no presente caso, sob pena de deserção” (id. 220883181 - Pág. 3/4).

Diante da alegação acima mencionada, restou exarada a seguinte decisão:

“Vistos, etc.

Intime-se, com urgência, o banco agravante para se manifestar acerca das preliminares arguidas em sede de contrarrazões, a fim de atender ao princípio de vedação de decisão surpresa, bem como comprove o regular pagamento realizado quando da distribuição do recurso, caso negativo, nos termos do § 4º, do art. 1.007 do NCPC, intime o advogado, no mesmo prazo para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de inadmissão do recurso.

Após, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des. Sebastião BARBOSA FARIAS

Relator” (id. 270733892 - Pág. 1).

Cinte da decisão, a parte agravante apresentou suas ilações, notadamente em relação a preliminar de deserção, defendendo a regularidade do recolhimento e comprovação do preparo, sem o recolhimento em dobro.

Ao compulsar os autos, entendo que, de fato, o recurso é deserto.

Digo isso porque a peça processual foi distribuída em
23/05/2024 às 22:23:47
, logo, competia ao banco agravante provar que recolheu o preparo recursal no decurso de 48 horas contadas da interposição do agravo de instrumento, ou seja, até o
dia 25/05/2024 às 22:23:47
.

Entretanto, o agravante somente carreou aos autos no dia
27/05/2024 19:52:47
o comprovante de pagamento, na forma simples, em dissonância ao estabelecido no art. 2.º, parágrafo único, da Portaria n.º 844-PRES de 27/06/2018, bem como no art. 46 da Resolução nº 03/TJ-MT/TP de 12/04/2018, haja vista que a contagem do prazo de 48 (quarenta e oito) horas para juntada de preparo conta-se de hora em hora, sem exclusão do fim de semana ou feriados.

Eis o entendimento deste Tribunal:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO – CONTAGEM DO PRAZO DE 48 HORAS ESTABELECIDO NO ART. 2.º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA PORTARIA N.º 844-PRES DE 27/06/2018, BEM COMO NO ART . 46 DA RESOLUÇÃO Nº 03/TJ-MT/TP DE 12/04/2018 - PRAZO EM HORAS PELO QUE A CONTAGEM É FEITA MINUTO A MINUTO E NÃO EM DIAS ÚTEIS - JUNTADA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO POSTERIORMENTE À DECISÃO AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA OPERADA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. A contagem do prazo de 48 (quarenta e oito) horas estabelecido no art. 2.º, parágrafo único, da Portaria n .º 844-PRES de 27/06/2018, bem como no art. 46 da Resolução nº 03/TJ-MT/TP de 12/04/2018, não se efetua em dias úteis, haja vista que esta forma de cômputo ocorre somente nos prazos processuais, tal como preconiza o parágrafo único do art. 219 do Código de Processo Civil”. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1002009-95 .2024.8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 17/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2024)

Portanto, não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 48 horas, nos moldes supramencionado, e tendo a parte agravante, intimada, deixado de recolher o preparo em dobro, resta, assim, configurada a deserção do recurso.

Nesse passo, é de todo oportuno trazer à baila o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CIVIL - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO - PEDIDO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO INDEFERIDO - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO - ART. 1.007 - NÃO COMPROVADO PAGAMENTO - MASSA FALIDA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - DESCABIMENTO - DESERÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
A falta de recolhimento do preparo recursal após a intimação da parte em atendimento ao art. 1.007 do CPC/2015 impõe a inadmissibilidade do recurso por deserção”.
(TJMT - N.U 0002590-83.2012.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021)

Diante do exposto, inexistindo o recolhimento do preparo, resta caracterizada a deserção, motivo pelo qual impõe-se a inadmissibilidade do recurso, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil.

Demais teses prejudicadas, incluindo o agravo interno.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025